Tribunal: TJPA
Processo: 0807642-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807642-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GABRIEL FELIPE ANDRADE GOMES, THIAGO LUCCA ALVES DE MELO, LEDSON RODRIGUES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807642-24.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0801596-65.2023.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GABRIEL FELIPE ANDRADE GOMES E OUTROS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR ESTADUAL. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO ANTES DO PRAZO LEGAL APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AGREGAÇÃO.. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de três militares estaduais, determinando à Administração Pública estadual a concessão de agregação e a suspensão da exigência de ressarcimento pelas despesas com a formação, em razão do pedido de desligamento voluntário da Polícia Militar do Estado do Pará para ingresso na Polícia Militar de Goiás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência legal de indenização ao erário pela saída voluntária de militar estadual antes do prazo mínimo previsto; (ii) estabelecer se é cabível a agregação de militares em transição para outro cargo público civil em outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de ressarcimento pelas despesas com a formação do militar encontra respaldo no art. 36, II, da Lei Estadual nº 6.626/2004, que condiciona o desligamento antes de cinco anos de serviço à indenização dos gastos públicos.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI-MC 1.626/DF, reconhece a constitucionalidade de dispositivos análogos no Estatuto dos Militares da União, legitimando o dever de ressarcimento como medida proporcional e compatível com a liberdade profissional.

5.

A agregação prevista no art. 88 da Lei Estadual nº 5.251/1985 se restringe a hipóteses taxativas de afastamento temporário, não se aplicando a casos de transição definitiva para cargo público civil em outro ente federativo, como o ingresso em novo concurso estadual.

6.

Ausente a probabilidade do direito invocado pelos agravados, não se justifica a manutenção da tutela antecipada concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a exigência de ressarcimento ao erário pelas despesas de formação de militar estadual que solicite desligamento voluntário antes do prazo legal de carência.

2.

Não é cabível a agregação de militar estadual aprovado em concurso público de outro Estado para exercício de cargo civil, por não se enquadrar nas hipóteses legais expressas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 36, II; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 88; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI-MC nº 1.626/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 23.11.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 14067842) interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória ID 90782741, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que deferiu tutela de urgência em favor dos autores Gabriel Felipe Andrade Gomes, Thiago Lucca Alves de Melo e Ledson Rodrigues Lima, determinando à Administração Pública estadual que agregasse os requerentes e suspendesse a exigibilidade das indenizações previstas em lei por ocasião do pedido de desligamento da Polícia Militar do Estado do Pará.

Na origem, a demanda judicial foi proposta pelos agravados, pleiteando provimento jurisdicional que lhes garantisse a agregação e a suspensão da obrigação de ressarcimento ao erário, decorrente da saída antecipada da corporação militar estadual, após terem sido aprovados em concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás.

O juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, com fundamento no alegado direito potestativo dos requerentes à exoneração sem ônus, por ausência de norma constitucional que condicione o desligamento ao pagamento de indenização.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs o presente recurso, argumentando que a decisão violaria o princípio da separação dos poderes, por interferência judicial em matéria de competência administrativa; sustentou a legalidade e constitucionalidade da exigência de ressarcimento imposta pelo art. 36, II, da Lei Estadual nº 6.626/2004, alertando para o risco de prejuízo ao erário, por evasão de militares recém-formados sem a devida contraprestação ao investimento público.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso, para cassar a tutela deferida em primeiro grau.

Na Decisão ID 14379228, concedi o efeito suspensivo ao recurso.

Contra essa decisão, os agravados interpuseram recurso de Agravo Interno (ID 14864334), alegando ausência de fundamentação na decisão suspensiva, reiterando o argumento de inconstitucionalidade do art. 36 da Lei Estadual nº 6.626/2004, bem como que a exigência de indenização configuraria restrição desproporcional ao direito de escolha da profissão, reafirmando, ainda, o direito à agregação.

A 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatora, reafirmando a constitucionalidade da exigência de indenização, a inaplicabilidade da agregação no caso concreto e a inexistência de nulidade na decisão suspensiva.

Os agravados não apresentaram Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, conforme se constata através de consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJE.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão do juízo
A Quo
que deferiu a liminar requerida no processo de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

Ausente qualquer destes requisitos, o provimento antecipatório não pode subsistir.

No caso em apreço, o Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida na origem, determinando que a Administração Pública promovesse a agregação dos requerentes, bem como não condicionasse a saída deles dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ao pagamento de indenizações.

Assim
, a
controvérsia posta em discussão consiste em verificar validade da exigência de ressarcimento ao erário pelas despesas realizadas com a formação dos militares que voluntariamente se desligam da corporação antes do prazo legal de carência, e na possibilidade de serem os agravados enquadrados na condição de agregados.

A Lei Estadual nº 6.626/2004, em seu art. 36, inciso II, dispõe de forma clara e expressa que o militar que solicitar exoneração antes de completar cinco anos de serviço deverá indenizar o Estado pelas despesas de sua formação. Colha-se:

“Art. 36. Após a conclusão do Curso de Formação ou de Adaptação, o policial militar poderá requerer sua exclusão da Corporação:
I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de cinco anos de formado;
II - com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, quando contar menos de cinco anos de formado.”

Ademais, conforme bem assentado no Acórdão que decidiu o recurso de Agravo Interno (ID 25887430), a referida exigência de ressarcimento encontra respaldo não apenas na legislação estadual vigente, mas também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADI-MC 1.626/DF, reputou constitucional disposição análoga constante do Estatuto dos Militares da União (Lei n.º 6.880/80), entendendo legítimo o dever de ressarcimento pelos investimentos públicos com a formação de militares que venham a deixar o serviço antes do prazo mínimo legal, assentando que tal medida não ofende a liberdade profissional nem o princípio da proporcionalidade, por configurar legítima proteção ao erário público.

Não se sustenta, pois, a tese da inconstitucionalidade do dispositivo em comento, tampouco a alegação de que a imposição de tal obrigação implicaria em afronta ao direito fundamental ao livre exercício profissional. A possibilidade de desligamento é plenamente assegurada aos militares, desde que observado o dever legal de indenização, cuja finalidade é resguardar o interesse público e o erário quanto aos investimentos realizados.

No tocante à pretensão de agregação dos agravados, em juízo de cognição sumária, entendo que também não assiste razão aos autores da demanda originária.

O instituto da agregação, previsto no art. 88 da Lei Estadual nº 5.251/1985, tem aplicação restrita a hipóteses taxativas, como afastamentos temporários para tratamento de saúde, exercício de funções civis ou judiciais, entre outras situações previstas em lei, senão vejamos:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:

I- for nomeado para cargo Policial-Militar ou considerado de natureza Policial Militar, estabelecido em Lei, não previstos nos Quadros de Organização da Polícia Militar (QO);

II- aguardar transferência ex-offício para reserva remunerada, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram;

III- for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:

a) ter sido julgado, temporariamente, após 01 (um) ano contínuo de tratamento de saúde própria;

b) ter sido julgado incapaz, definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;

c) haver ultrapassado 01 (um) ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;

d) haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos em licença para tratar de interesse particular;

e) haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família;

f) ter sido considerado oficialmente extraviado;

g) haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal Militar, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada;

h) como desertor, ter-se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de ser processar;

i) se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum;

j) ter sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a 06 (seis) meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com ela incompatível;

l) ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado, da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil;

m) ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não eletivo inclusive da administração indireta;

n) ter se candidatado a cargo eletivo, deste que conte com 10 (dez) ou mais anos de efetivo serviço; (Alterado pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

o) ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, previsto no Código Penal Militar.

No presente caso, observa-se que os agravantes não foram investidos em cargo de natureza policial-militar, tampouco designados para o exercício de função que ostente caráter eminentemente militar. Em verdade, os recorrentes lograram êxito em concurso de outro Estado e, a partir disso, almejam participar do respectivo curso de formação com o intuito de, ao seu final, serem investidos, de forma definitiva e estável, no novo cargo público correspondente.

O instituto jurídico da agregação, todavia, possui aplicação restrita a hipóteses de natureza transitória, expressamente previstas em lei, o que claramente não se amolda à situação em exame.

Destarte, não vislumbro a probabilidade o direito dos agravados, de sorte que cassar a liminar concedida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025